Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-25.2020.8.11.0015
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001289-25.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA LOPES - CPF: 251.641.358-09 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLENE FERNANDES DA SILVA - CPF: 012.670.901-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001289-25.2020.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente: MARCIA LOPES

Recorrido
s
: MARLENE FERNANDES DA SILVA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 20 a 24/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ART
IGO
123, § 1.º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRA
TIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ART
IGO
134 DO CTB.

PROVA CABAL E SEGURA DA ALIENAÇÃO
.
MITIGAÇÃO DO ART
IGO
134 DO CTB. PRECEDENTES DO C. S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Trata-se de ação
de
claratória da inexistência de débito c/
c
obrigação de fazer
proposta por
MARCIA LOPES
,
na qual alega
que desde
julho
201
4

não é mais a

proprietária

da
motocicleta marca/modelo
Honda/C100
Biz
ES,
ano/modelo 2002/2003, cor vermelha, Placa JZP4769,
Renavam
789530252
, alienad
a

à demandada

Sra. Marlene Fernandes Silva
, que não providenciou a transferência do bem.
Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos
à
proceder com a transferência de propriedade
e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação, bem como reparação por danos materiais e morais.

2.
No caso concreto,
há provas robustas acerca da alienação do veículo objeto dos autos
, consoante DUT devidamente preenchido e com firma reconhecida, acostado no Id.
127658665
.
Aliás, tal fato restou incontroverso, ante
à

revelia da demandada

MARLENE FERNANDES DA SILVA
. Portanto, devidamente comprovada a alienação
.

3. A despeito do
reconhecimento da alienação
, o juízo de origem entendeu que, em razão da demandante não ter cumprido com o seu ônus de comunicar a venda junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 134 do CTB,
os débitos decorrentes de infrações de trânsito incidentes
sobre o veículo
,
d
everiam permanecer em seu nome.

4
.
Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, mas
a determinação de transferência de propriedade
e de todos os débitos, a contar da alienação,
não resulta em qualquer prejuízo
à
administração pública
e
ao
fisco
, pois, não há exclusão e/ou inexigibilidade dos débitos
incidentes sobre o veículo
,
mas
apenas
a
transferência da titularidade dos mesmos.

5.
Neste contexto, é digno de nota ser pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação do art. 134 do CTB, que preconiza ser obrigação do vendedor a comunicação da venda do automóvel junto ao DETRAN,
notadamente quando há provas robustas da alienação e de que os débitos são posteriores a esta transação, como é o caso dos autos
.

6.
Em razão da mitigação do art. 134 do CTB, a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que quando o
comprador
coloca empecilhos para a transferência do veículo e demais obrigações (pagamento de multas,
impostos, etc.), impõe-se a expedição de ofício ao órgão administrativo para que providencie tal obrigação, com supedâneo no art. 497 do CPC/15 (art. 461 do CPC/73)
.

7. Neste ponto, é digno de registro que a jurisprudência autoriza
a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda à transferência da propriedade e débitos, mesmo que o órgão estadual não tenha figurado no polo passivo da ação, pois se trata de providência simples, sem ônus para administração, que assegura resultado prático equivalente à obrigação descumprido pelo comprador.

8. N
o caso dos autos o DETRAN
/MT
constou do polo passivo, portanto, tomou ampla ciência da discussão que envolve as partes, inexistindo razão para se considerar
a

demandante como responsável
por
débitos
de qualquer natureza
após a alienação
.

9.
Portanto, impõe-se a determinação de transferência da propriedade do veículo em questão
à
Sr
a
.
MARLENE FERNANDES DA SILVA
, assim como as infrações de trânsito e débitos fiscais incidentes sobre o bem, após a celebração da compra do veículo.

10. Por fim, com relação ao pedido de dano material, não há qualquer comprovação de efetivo prejuízo. Com efeito, não há provas de que a demandante tenha efetuado qualquer pagamento indevido, em razão da ausência de transferência.

10
.
Sentença
parcialmente reformada
.

11
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/
c
obrigação de fazer proposta por MARCIA LOPES, na qual alega que desde julho 2014

não é mais a proprietária da motocicleta marca/modelo Honda/C100
Biz
ES, ano/modelo 2002/2003, cor vermelha, Placa JZP4769,
Renavam
789530252, alienada à demandada Sra. Marlene Fernandes Silva, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos
à
proceder com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação, bem como reparação por danos materiais e morais.

Contestado o feito,
foi proferida sentença, nos
seguintes termos:

“
Neste contexto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para julgar procedente o pedido de transferência dos débitos a partir da data de venda do veículo para a responsabilidade da compradora, com exceção de infrações de
transito
se houverem que se fundamentam na forma solidaria do artigo 134 do CTN. Quanto a obrigação de fazer a transferência do veículo, intime-se a compradora a sim proceder, sob pena de multa diária. Quanto ao pedido de dano moral deixo de condenar os órgãos públicos, tendo em vista o estrito cumprimento do dever legal, e condeno a terceira reclamada a pagar a reclamante a quantia de R$1;000,00 (um mil reais) pelo ato ilícito cometido,
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da citação e juros de 1% ao mês desde a sentença. Mantenha a liminar se assim deferida. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/
c
artigo 27, da Lei nº 12.153/2009”
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

MARCIA LOPES
,

nas razões recursais,

pugna
pela reforma da sentença
,
a fim de que o
s
pedido
s
formulado
s
na exordial seja
m
julgado
s totalmente
procedente
s
, notadamente quanto à
transferência da propriedade e de
todos os encargos
incidentes sobre o veículo
à
comprador
a
, desde a data da alienação.

Em contrarrazões (ID
127658704
),
o
Recorrido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do
s autos
ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, que atua
va
perante esta E. Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023